Tribunal: TJDFT
Processo: 0002522-17.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CONSTATADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DO AUTOR CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. EMBARGOS DO RÉU CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

2. Devidamente analisadas as questões levantadas em recurso, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste omissão ou contradição a ser sanada pela via integrativa.

3. A legitimidade passiva é matéria de ordem pública, entretanto, como não fora apreciada pelo juízo de origem, acabou tendo sua preclusão reconhecida, que também alcança as matérias de ordem pública.

3.1. A apreciação de matéria não deduzida no Juízo de origem, pela instância revisora, culminaria em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.

5. Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. A súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso concreto, uma vez que abrange apenas os casos de responsabilidade extracontratual.

6. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais aduzidos nas razões do recurso, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente.

7. Embargos de Declaração do autor conhecidos e não providos.

8. Embargos de Declaração do réu conhecidos e parcialmente providos.

9. Sentença parcialmente reformada para determinar a incidência dos juros moratórios da indenização de danos morais a partir da citação.